Tribunal: TJDFT
Processo: 0742950-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS FACE A ACÓRDÃO QUE JULGOU AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.
1. A prolação da sentença de improcedência dos pedidos nos autos originários prejudica a análise dos Embargos de Declaração opostos face acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento interposto ainda em sede de tutela antecipada, por perda superveniente do interesse recursal. Precedentes.
2. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso prejudicado nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, incisos III, XIV e XVI, do RITJDFT.
3. Agravo interno conhecido e não provido.